Tribunal: TJPA
Processo: 0013885-41.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013885-41.2010.8.14.0301

APELANTE: AMADEU PINHEIRO CORREA FILHO, DEUSARINA LOBATO CORREA, FABIO NEY MAIA NARA

APELADO: INSTITUTO MOVENS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376/STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Posicionamento do STF (RE n.º 635739 – Tema N° 376) de que ser constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMADEU PINHEIRO CORREA FILHO E FABIO NEY MAIA NARA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7803897, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela antecipada movida contra o
ESTADO DO PARÁ
e o
INSTITUTO MOVENS.

Inconformados, os agravantes alegam que a decisão negou provimento sem se manifestar sobre os reais pontos levantados no recurso.

Argumenta sobre a ofensa aos princípios da recorribilidade, transparência e da igualdade jurisdicional.

Aduz ainda sobre a “
ocorrência de preterição arbitrária; aqui, entendendo esta quando o candidato deixa de prosseguir em determinado certame ou em razão de preferência por outro ou por alguma circunstância externa ao recurso”.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão e julgados procedentes os pedidos formulados.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8010931.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

De plano, faz-se mister salientar que a análise de mérito dos critérios usados como método de correção das provas em concursos está restrita ao ato administrativo, que, apenas em situações de flagrante ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional.

Dessa forma, os concursos públicos são inseridos no âmbito da liberdade e autonomia da Administração Pública, respeitados os princípios basilares de dignidade e isonomia. À vista disso é que o edital do concurso rege as normas a que se submete o candidato, implicando a sua anuência com as regras nele contidas. Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO.
PRECEDENTES DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA). No entanto, admite-se, excepcionalmente, a sindicabilidade em juízo da incompatibilidade entre o conteúdo programático previsto no edital do certame e as questões formuladas ou, ainda, os critérios da respectiva correção adotados pela banca examinadora (v.g., RE 440.335 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, j. 17.06.2008; RE 434.708, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 21.06.2005).

2. Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame.

3. In casu, restou demonstrado nos autos que cada uma das questões impugnadas se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso e que os conhecimentos necessários para que se assinalassem as respostas corretas eram acessíveis em ampla bibliografia, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo.

4. Segurança denegada, cassando-se a liminar anteriormente concedida. (STF - MS: 30860 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012). Grifado.

Assim também se posicionou o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO. SENADO FEDERAL. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA E ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ATO DA BANCA EXAMINADORA. PROVA OBJETIVA. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, 285-A). DESCABIMENTO.

I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos Tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame.

II - Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se ao controle da legalidade dos atos praticados e ao fiel cumprimento das normas estipuladas no edital regulador do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora, na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas.

III - Na hipótese em comento, versando a discussão em torno de suposta nulidade de questões aplicadas - suposta inexistência de previsão editalícia em relação a alguns temas abordados e ausência ou multiplicidade de alternativas corretas, bem assim, a legitimidade do critério de nota de corte estipulado pela banca examinadora - afigura-se possível a intervenção do Poder Judiciário, para correção da ilegalidade apontada, não se aplicando, por conseguinte, a norma do art. 285-A do CPC, mormente por não se tratar de matéria unicamente de direito
. Precedentes.

IV - Apelação provida. Sentença anulada, com determinação do retorno dos autos ao juízo de origem, para fins de regular instrução processual e julgamento da demanda. (TRF-1 - AC: 181702020124013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/10/2014, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 23/10/2014). Grifado.

Isto elucidado, observa-se que o controle judicial sobre os atos da Administração Pública, especialmente em matéria de concurso público, é limitado ao exame da legalidade, confrontando o ato administrativo com a Constituição Federal, com a lei e, ainda, com o edital do certame. É vedado, por outro lado, apreciar os critérios adotados pela banca examinadora do concurso na elaboração das questões e atribuições de notas aos candidatos inscritos.

No mesmo sentido, segue o entendimento deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÕES DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. VEDAÇÃO DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.853/CE - TEMA 485 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da questão gira em torno da reforma da sentença proferida que julgou improcedente o pedido exordial que pleiteava a declaração de nulidade das questões 17 e 19 em razão da mudança do gabarito preliminar e o gabarito definitivo, bem como, a nulidade das questões 05,16,22,29,32,37,39,40,44 e 47 do Concurso nº.C-169/2013;

2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário; 3. No caso em comento, a aferição do pedido já denota a discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova, o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao Poder Judiciário. Logo, quando não demonstrada evidente ilegalidade, afigura-se inviável a anulação de questão;

4. Entendimento contrário implicaria verdadeira substituição de critérios adotados de forma geral para todos os candidatos, em desprestígio à isonomia e impessoalidade exigidas em concurso público.

5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. (5446749, 5446749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-28)

Neste prisma, descabe ao judiciário relativizar os critérios objetivos da avaliação da banca examinadora.

A partir do que foi apresentado como prova documental, fica claro que o certame contava com 50 vagas, tendo no edital de maneira expressa que só prosseguiriam para a segunda fase candidatos até três vezes o número de vagas, e que a nota 7 não era a nota de corte e sim a nota mínima para a possível classificação.

No que tange a classificação à 2ª Etapa do concurso, o Edital esclarece que participariam desta fase os candidatos não eliminados na 1ª Etapa e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas. Observamos assim os itens 14.6 e 18 do edital:

14.6 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos ao cargo de DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observada a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

(...)

18 DOS REQUISITOS PARA A MATRÍCULA NO CURSO TÉCNICO PROFISSONAL E PARA A INVESTIDURA NO CARGO

18.1 Ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1.°, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto n.° 70.436/72.

18.2 Possuir documento de identidade, na forma prevista no subitem 22.6 deste edital.

18.3 Ter idade mínima de dezoito anos completos.

18.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais.

18.5 Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino.

18.6 Gozar dos direitos políticos, nos termos do § 1.° do artigo 12 da Constituição Federal.

18.7 Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público.

18.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

18.9 Ter conduta pública e privada irrepreensível, não possuindo antecedentes criminais.

18.10 Apresentar declarações de que possui reputação ilibada firmadas por duas autoridades públicas, devidamente reconhecidas em cartório.

18.11 Não ter sido demitido anteriormente da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar, ressalvando o previsto em Lei, ou outro quadro de serviço público.

18.12 Ser aprovado e classificado no concurso público dentro do número de vagas estipuladas neste edital, em todas as etapas definidas no subitem 1.3 deste edital, e possuir na data da matrícula do curso técnico profissional os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme estabelecido no item 2 deste edital
. (...) (Grifo nosso)

Igualmente importante frisar quanto a cláusula de barreira, também conhecida com cláusula de afunilamento ou estreitamento, que traduz regra restritiva que obsta a participação de um candidato na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre os mais bens classificados, de acordo com a previsão de vagas preestabelecida no edital.

A propósito, a constitucionalidade da Cláusula de Barreira fora reconhecida pelo augusto Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 635.739, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, in verbis:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3.
Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.
5. Recurso extraordinário provido. (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

Não se pode olvidar que, em se tratando de concurso público, a limitação a um reduzido número de vagas na fase de curso de formação não apenas serve para que sejam aproveitados os melhores candidatos, mas também para reduzir os custos da Administração Pública. Aliás, o Min. Gilmar Mendes, no julgamento do RE 635739, assim explicou:

Observamos que, comumente, o exame psicotécnico e o curso de formação constituem etapas dispendiosas e, por isso, a Administração costuma estabelecer “cláusula de barreira” antes dessas fases. Dentro dessa perspectiva financeira e de eficiência administrativa, seria desarrazoado permitir que um número imprevisível de candidatos, ainda que classificados, realizasse o referido exame, considerando a limitação de vagas previstas no edital.
Desde que fundadas em critérios de discrimem adequados, as cláusulas de barreira podem justificar-se com base na consecução desses fins por parte da Administração Pública, isto é, com fundamento na realização eficiente e eficaz dos certames públicos.

De igual modo, segue o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO DA BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. CARGO: PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASES ANTECEDENTES. CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO ESTABELECIDO PARA INVESTIDURA IMEDIATA E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E RESERVA DE VAGAS. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS DELIMITADAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A cláusula de barreira, também conhecida com cláusula de afunilamento ou estreitamento, traduz regra restritiva que obsta a participação do candidato na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre os mais bem classificados, de acordo com a previsão numérica preestabelecida no edital em conformidade com o princípio da eficiência e da razoabilidade, destinando-se a otimizar a ultimação do certame em consonância com o mérito dos concorrentes traduzido nas menções obtidas nas etapas avaliativas precedentes.

2. De acordo com a cláusula de barreira, afunilamento ou estreitamento, somente os candidatos classificados na fase antecedente dentro das vagas previamente estabelecidas em consonância com as regras do certame e com a classificação estabelecida é que podem participar das fases posteriores, de molde a ser preservada a eficiência almejada com a seleção dos candidatos mais habilitados para o exercício das atribuições inerentes ao cargo oferecido.

3. Ao candidato não classificado dentre do número de vagas previamente estabelecido pelo edital para provimento imediato e formação de cadastro de reserva não assiste direito subjetivo à convocação para participação na etapa avaliativa subsequente, devendo ser assegurada eficácia à cláusula de barreira estabelecida na moldura dos princípios da legalidade estrita e da eficiência, tornando inviável que seja cogitado que o direito que o assistia de concorrer de forma isonômica com os demais candidatos fora violado por não ter sido convocado, porquanto sua não convocação é que encerra a expressão da legalidade, isonomia e moralidade do certame seletivo.

4. Eventual inobservância das regras editalícias na convocação de candidatos para a fase subsequente em razão da desistência de candidatos mais bem classificados enseja a denúncia e correção das eventuais falhas administrativas, jamais a completa desconsideração das regras editalícias e a convocação dos candidatos classificados além do limite de vagas estabelecido pela cláusula de barreira e impassíveis de serem reputados preteridos pela interpretação concedida à regulação interna do certame que dispõe sobre a convocação de concorrentes em substituição de desistentes.

5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (TJ-DF 20160110620288 0024292-67.2016.8.07.0018, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 22/02/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2017 . Pág.: 96-117)

Por conseguinte, não há ilegalidade a não convocação dos candidatos, ora agravantes, para a 2ª Etapa do certame, na medida em que os agravantes não foram aprovados e classificados no número de vagas disponíveis para o cargo por si almejado, pois foram obedecidas as regras do Edital, as normas legais e os princípios administrativos.

Acrescenta-se ainda que a pretensão dos recorrentes, por si só, fere ao princípio do concurso público, eis que pretende a sua convocação para o curso de formação sem terem sido aprovados para a segunda fase do certame.

Por oportuno, convém também ressaltar que o fato de outros candidatos em situação semelhante à dos agravantes terem logrado êxito em seus processos para permanecer no certame na qualidade sub judice, não vincula o juízo do presente processo a decidir de igual maneira.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/12/2022